Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-76.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. MILITAR DA PMDF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE.
1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, nos termos do art. 240 do CPC, com a citação aperfeiçoou-se o cancelamento da autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
2. Em se tratando de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de policial militar do Distrito Federal, com a incidência da Lei n. 14.131/2021, a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder o valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, com definição no art. 27, § 3o, da Lei n. 10.486/2002.
3. Apelação conhecida e provida.